Tribunal: TJSP
Processo: 2347881-26.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES LEGAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra expressões contidas em leis municipais de São Vicente, que estendem auxílio-alimentação e cestas básicas a aposentados e pensionistas e

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES LEGAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra expressões contidas em leis municipais de São Vicente, que estendem auxílio-alimentação e cestas básicas a aposentados e pensionistas e autoriza o Executivo a conceder cestas básicas de alimentos, a título de prêmio-assiduidade, aos servidores ativos da prefeitura e autarquias, e aos inativos, pensionistas e empregados contratados temporariamente (redação dada pela Lei n. 1446/2004).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade da extensão de benefícios de natureza indenizatória, como auxílio-alimentação e cestas básicas, a servidores inativos e pensionistas, à luz dos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e interesse público.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de auxílio-alimentação a inativos e pensionistas viola os princípios constitucionais, pois tais verbas possuem natureza indenizatória, destinadas exclusivamente a servidores em atividade.
4. A concessão de cestas básicas como prêmio-assiduidade não atende ao interesse público e às exigências do serviço, configurando dispêndio público sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões impugnadas, sem necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé.
Tese de julgamento:
O auxílio-alimentação não se estende a servidores inativos.
Prêmios por assiduidade devem atender ao interesse público e às exigências do serviço.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 111, 128, 144.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 55.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2080145-72.2024.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, Órgão Especial, j. 18/12/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2247010-85.2024.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 04/12/2024.